Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732288-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Vicente Lazaro Alves da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicente Lazaro Alves da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0714936-26.2024.8.07.0018, assim redigida: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Vicente Lázaro Alves da Silva, no dia 31/07/2024, em desfavor do Distrito Federal. O autor alega que figura na condição de sentenciado no processo de execução penal n.o 0403978-68.2021.8.07.0015, cujo propósito é o de cumprir duas condenações penais irrecorríveis por crimes contra a ordem tributária. Esclarece que os referidos ilícitos penais se relacionam com três Autos de Infração emitidos pela Administração Fazendária, a saber os de n.o 2.771/2007, n.o 2.371/2011 e n.o 3.928/2011. Aduz que o crédito tributário consignado no Auto de Infração n.o 3.928/2011 já se encontra pago, em virtude do fato de o requerente ter cumprido integralmente as condições de acordo de parcelamento celebrado com o Poder Público. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “CONSISTENTE EM OBSTAR A PRODUÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO No 3.928/2011 EM RELAÇÃO AO AUTOR, ATÉ O FINAL JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, confirmando tal pedido por sentença;” (sic) (id. n.o 206036267, p. 8). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia 31/07, às 17h34min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o autor apresentou documentos no sentido de que a dívida tributária decorrente do Auto de Infração n.o 3.928/2011 já foi objeto de parcelamento (id. n.o 206036287), bem como já foi integralmente paga (id. n.o 206036275), circunstâncias essas que, por si só, têm o condão de suspender a exigibilidade e de extinguir o crédito tributário (arts. 151, VI, e 156, I, do Código Tributário Nacional). Vale dizer que o requerente não apresentou documentos que deem a entender que o Estado, a contrario sensu, está empreendendo medidas de cobrança da dívida tributária decorrente do Auto de Infração n.o 3.928/2011. Frise-se que os demais créditos tributários pendentes em desfavor de Vicente Lázaro Alves da Silva ainda não foram integralmente pagos, de modo que, ao que parece, a eventual decisão no sentido da antecipação dos efeitos da tutela carecerá de efetividade. Por fim, é importante ressaltar que eventual pedido de declaração da extinção da punibilidade da sanção penal em cumprimento no âmbito do processo n.o 0403978-68.2021.8.07.0015 deve ser apresentado ao Juízo de Execução Penal, consoante o previsto no art. 66, II, da Lei n.o 7.210/1984. Nesse pórtico, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Em seguida o requerimento de reconsideração formulado pelo recorrente foi indeferido pelo Juízo singular por meio de nonos seguintes termos: “Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por Vicente Lázaro Alves da Silva, na presente data, por meio do qual o demandante almeja reformar a decisão interlocutória de id. n.o 206289613, através da qual o Juízo indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor. O requerente aduz que “Conforme se afere do agendamento perante a Polícia Civil do Distrito Federal (junto ao IML), foi designado o dia 07/08/2024, às 15hs (doc. anexo) para a realização de perícia no autor da presente ação, cujo o intuito é verificar se o sistema carcerário do DF tem condições de tratar-lhe, em caso de emergência médica em decorrência da sua doença cardíaca. O temor do ora requerente é ser preso em razão de um débito tributário pago. Não se admite aqui o eventual resultado da perícia médica desfavorável ao postulante, porém, há sempre o risco de interpretações clínicas divergentes acerca do seu estado de saúde, podendo ocorrer a emissão de laudo médico em seu desfavor.”, motivos pelos quais pleiteou Os autos vieram conclusos às 16h13min. É o relato do essencial. A decisão interlocutória questionada não merece reforma, porquanto o requerente não logrou apresentar novas circunstâncias fáticas ou jurídicas idôneas para alterar o posicionamento do Juízo a respeito da questão em debate. Vale ressaltar que (i) de acordo com o art. 5o, LXVII, Constituição Federal de 1988, e com a Súmula Vinculante n.o 25, a única hipótese de prisão civil admitida pelo ordenamento jurídico é a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (e não por dívida fiscal); e que (ii) levando em conta o estágio da persecução penal que transcorre em desfavor do autor, este só poderá ser preso por ordem escrita e fundamentada do Juízo competente (notadamente o Juízo de Execução Penal), logo, tal medida não está ao talante da autoridade administrativa ou policial (art. 5o, LXI, da Constituição da República, c./c. art. 283 do Código de Processo Penal). Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo inalterada a decisão interlocutória de id. n.o 206289613. Retornem os autos para o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), para que se dê continuidade ao feito, tal como consignado no dispositivo da decisão de id. n.o 206289613.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 62478461), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, originado pelo ajuizamento de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica” contra o Distrito Federal que tem por objetivo impedir a produção de efeitos pelo auto de infração fiscal no 3.928/2011, lavrado em desfavor do recorrente. Argumenta que respondeu, na esfera criminal (autosno 0004203-89.2012.8.07.0009) pela prática de crime contra a ordem tributária com base em denúncia lastreada no aludido auto de infração, tendo sido proferida, nos autos correspondentes, sentença condenatória com a cominação de pena privativa de liberdade. Destaca que já procedeu ao integral adimplemento da obrigação tributária estampada no mencionado auto de infração fiscal, de modo que deve ser declarada a extinção da punibilidade no âmbito criminal, nos moldes da regra prevista no art. 9o, § 2o, da Lei no 10.684/2003. Acrescenta que tem sido "perseguido criminalmente por dívida tributária" já adimplida e que, por essa razão, estão presentes, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos nos artigos 294, parágrafo único, segunda figura, e 300, ambos do do CPC, necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida na origem. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos produzidos pelo auto de infração fiscal ora impugnado, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62478462) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62478464) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. Na hipótese em exame o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de sobrestamento da produção de efeitos pelo auto de infração fiscal lavrado em desfavor do recorrente, precisamente para a finalidade de obstar o curso do processo, atualmente em fase de execução, instaurado contra o recorrente na esfera penal, em virtude da prática de crime contra a ordem tributária. Inicialmente convém destacar a impropriedade da via acionária utilizada pelo ora recorrente para o propósito almejado, diante da independência entre as instâncias cível e criminal, especificamente no que concerne à responsabilidade tributária atribuída ao agravante pelo não recolhimento, no momento oportuno, do imposto devido. Aliás, percebe-se que no processo penal instaurado contra o recorrente, com respaldo, dentre outros elementos de prova, no auto de infração lavrado em seu desfavor, agora impugnado, foi proferida sentença condenatória por meio da qual foi reconhecida a prática de crime contra a ordem tributária (Id. 62478466, fls. 72-81), razão pela qual não favorece a presente pretensão recursal a eventual aplicação da regra prevista no art. 935 do Código Civil. Ademais, o requerimento de extinção da punibilidade, em relação ao processo penal instaurado contra o agravante, deve ser dirigido ao órgão jurisdicional competente para o subsequente exame, no caso concreto, ao que parece, o Juízo da Execução Penal, de acordo com a regra prevista no art. 66, inc. II, da Lei no 7.210/1984. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. Embora o art. 1.015 do Código de Processo Civil não disponha sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a suspensão do processo, certo é que se trata de apreciação urgente pela via recursal imediata, porquanto a interposição de apelação pressupõe a prolação de sentença, o que ocorrerá somente ao fim do prazo de suspensão. 2. A regra é a independência entre as esferas cível e criminal e, somente excepcionalmente, diante de duas situações específicas, quais sejam, o reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria pelo juízo criminal, o juízo cível estará estritamente vinculado (art. 935 do CPC). 3. No caso dos autos, conquanto coexistam a análise do mesmo fato pela esfera cível e criminal, observa-se que já foi prolatada sentença reconhecendo a responsabilidade criminal do réu. Ademais, a existência do fato e a autoria não são o mote da controvérsia relativa a responsabilidade cível do demandando. Logo, mesmo que o processo criminal não tenha sido finalizado, certo é que não se vislumbra as hipóteses de influência penal na esfera cível. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1754816, 07201421220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023) Observe-se também a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade tributária, em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de autoria. Citem-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.464.563/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/12/2020; HC 524.396/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2019. 3. "Em que pese a independência dos processos que correm na seara penal em relação à cível ou administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a excepcional repercussão da absolvição da esfera criminal nos demais âmbitos, quando esta é baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato" (AgInt no REsp 1.328.837/RR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, REPDJe de 26/2/2019, DJe 25/2/2019). 4. Na espécie, diferentemente do alegado pelo recorrente, a Corte a quo firmou que a sentença penal absolutória considerou atípica a conduta, afastando o crime de sonegação, e concluiu pela legalidade da intimação, com base nos autos dos processos administrativos fiscais. 5. Inviável rever as referidas conclusões, no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático dos autos - providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.988/PR, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Turma, julgado em 16/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) No que concerne à instância cível, não foram trazidos aos autos os indispensáveis dados fáticos suficientes para a comprovação da aplicação, ao caso em deslinde, das regras previstas nos artigos 151 e 156, ambos do Código Tributário Nacional, que enunciam as hipóteses de suspensão da exigibilidade e da extinção do crédito tributário, respectivamente. Como corretamente destacado pelo douto Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Fazenda Pública local está a empreender "medidas de cobrança da dívida tributária decorrente do Auto de Infração n.o 3.928/2011”, circunstância que afasta o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida no processo de origem. Ademais, como igualmente ressaltado no pronunciamento judicial ora impugnado, “ainda não foram integralmente pagos” todos os créditos tributários instituídos em desfavor do recorrente. O auto de infração fiscal tem natureza jurídica de ato administrativo e goza do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, sendo igualmente pressuposta a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE MULTA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade da imediata suspensão da exigibilidade de multas aplicadas em desfavor da recorrente. 2. Os autos de infração questionados são atos administrativos e gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. 2.1. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a recorrente. 2.2. Por essa razão os referidos atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos 3. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser, convém anotar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários para informar os fundamentos do ato impugnado. 4. Constata-se que as multas foram aplicadas por meio do legítimo exercício de poder de polícia como sanção pelo descumprimento do prévio auto de embargo, que proibiu a continuidade da construção de acessão física no bem imóvel em questão. 5. No caso, de acordo com a data da suposta venda informada pela própria agravante, ela ainda figurava como titular do bem imóvel ao tempo da lavratura do auto de embargo. 5.1. No entanto, a escritura de compra e venda não é suficiente para provar a transmissão da propriedade do bem imóvel em questão. 6. A transmissão da propriedade de imóvel ocorre apenas por meio do registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 6.1. Logo, a prova da suposta transferência somente pode ser admitida por meio da comprovação do referido registro, nos termos do art. 406 do CPC. 6.2. No presente caso não há notícias nos autos de que tenha sido promovido o aludido registro. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1289531, 07194086620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTA. PENALIDADE. EFEITO DE CONFISCO. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a recorrente pretende impugnar a decisão que indeferiu a tutela de urgência para declaração de nulidade do ato administrativo praticado pelo Distrito Federal e para a redução da multa aplicada em procedimento fiscal. 2. A aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV, da Constituição Federal). 2.1. É importante ressaltar, ademais, que não só a base de cálculo e a alíquota do tributo, principais elementos quantificadores da obrigação tributária, estão sujeitas ao referido princípio. 2.2. A injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte pode ocorrer por via transversa, como no caso de fixação de multa em patamar abusivo. 2.3. Nesse contexto, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual as multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário ostentam caráter de confisco. 3. Tendo em vista a ausência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ora impugnado, notadamente por ser inerente ao próprio poder de polícia do Estado, não pode ser acolhida a pretendida declaração de nulidade do auto de infração expedido pelo Distrito Federal. 4. Agravo conhecido e provido apenas em parte.” (Acórdão 1183324, 07030340920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) É necessária, portanto, a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Diante desse contexto, no presente momento, não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator